Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012701-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.900.769/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando os requisitos ensejadores da concessão da liminar é de rigor a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1012701-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Maria Lucia Scalli de Solani,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pelo Agravante em sede de agravo de instrumento, que
objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, porquanto está demonstrado (e comprovado documentalmente) nos autos da execução fiscal a ocorrência da prescrição em relação a todo o crédito tributário.

Alega que, comprovou, documentalmente, que em 11 de agosto de 2006, formalizou termo de acordo de pagamento do débito ora discutido, o que 5 interrompeu o prazo prescricional, contudo, em 28-12-2007, deixou de cumprir o parcelamento, porquanto resta evidente a ocorrência da prescrição tendo transcorrido mais de 5 anos entre as datas de inadimplemento do acordo e a retomada (prosseguimento) da execução fiscal.

Aduz que, documentos juntados pela Fazenda Pública comprovam que houve o parcelamento do débito pelo contribuinte, aplicando-se a regra prevista no artigo 174, parágrafo único, IV do Código Tributário Nacional

Esclarece que, não houve, também, qualquer demonstração (ou comprovação) pela fazenda exequente, no sentido de que os sócios teriam agido ou atuado com excesso de poder ou infração à lei, ou ao contrato social, ou que tenha ocorrido a dissolução irregular da empresa executada.

Dessa forma, requer o acolhimento das razões apresentadas, a fim de conceder a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento, para garantir à Agravante seus direitos constitucionais.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 22067988, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 201
9.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020